Tribunal: TJSP
Processo: 1504001-68.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Subtração de fiação de cobre de poste de iluminação pública. Absolvição. Impossibilidade. Princípio da insignificância inaplicável. Erro de tipo não configurado. Condenação mantida. Necessidade, somente, de redução das penas, graças ao reconhecimento da atenuante da confissão e sua utilização para compensar a agravante da reincidência. Parcial provimento do

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Subtração de fiação de cobre de poste de iluminação pública. Absolvição. Impossibilidade. Princípio da insignificância inaplicável. Erro de tipo não configurado. Condenação mantida. Necessidade, somente, de redução das penas, graças ao reconhecimento da atenuante da confissão e sua utilização para compensar a agravante da reincidência. Parcial provimento do apelo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504001-68.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante IZAQUE SILVA
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo interposto por
IZAQUE SILVA SANTOS para reduzir suas penas a 01 ano de reclusão, sob o regime
inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no piso. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504001-68.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.925 2/7 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 4 0 0 1 - 6 8 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 6
A p e l a n t e : I z a q u e S i l v a S a n t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S a n t o s
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
L u c i a n a
C a s t e l l o
C h a f i c k M i g u e l
VOTO no 10.925
Apelação criminal. Furto simples. Subtração de fiação
de cobre de poste de iluminação pública. Absolvição.
Impossibilidade.
Princípio
da
insignificância
inaplicável. Erro de tipo não configurado. Condenação
mantida. Necessidade, somente, de redução das
penas, graças ao reconhecimento da atenuante da
confissão e sua utilização para compensar a agravante
da reincidência. Parcial provimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 83/88, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu IZAQUE SILVA SANTOS
condenado, como incurso no art. 155, caput, do CP, às penas de 01 ano e
02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no
piso unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, a defesa pugna pela
absolvição, com fulcro no art. 386, III, do CPP, por atipicidade material da
conduta decorrente da aplicação do princípio da insignificância, ou então,
caso superada esta tese, por erro de tipo, pois IZAQUE teria agido sem
dolo, acreditando que apenas tomava posse de coisas abandonadas.
Subsidiariamente, pretende a aplicação da atenuante da confissão
espontânea (fls. 94/104).
Após as contrarrazões (fls. 112/129), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504001-68.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.925 3/7 V
142/148).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo.
IZAQUE SILVA SANTOS foi condenado pelo Juízo a quo
porque, em 26 de novembro de 2018, por volta das 14h15min, na Avenida
Mário Covas, em Santos, subtraiu, para si, cerca de 3 metros de fios de
cobre de poste de iluminação pública, pertencentes à Prefeitura Municipal
de Santos, apreendidos e avaliados em R$ 15,00 (auto de exibição,
apreensão, entrega e avaliação de fls. 08).
Apesar das ponderações defensivas, impõe-se a manutenção
da condenação do réu pela prática de furto simples, conforme conjunto
probatório produzido em Juízo.
Durante inspeção no local dos fatos, uma equipe terceirizada
pela Prefeitura Municipal de Santos, responsável pela iluminação pública,
surpreendeu IZAQUE, quando este subtraía fiação de cobre, razão pela
qual acionaram Guardas Municipais, que detiveram IZAQUE em flagrante.
Em Juízo1, IZAQUE, parcialmente confesso, apresentou
versão inverossímil, no sentido de que somente se apoderou dos fios de
cobre por acreditar que estavam abandonados.
A alegação não se presta à caracterização do erro de tipo,
haja vista que a prova oral evidenciou que IZAQUE, de fato, sabia que
subtraía bens que, ao contrário das coisas abandonadas, não estavam
sujeitos à apropriação.
Nesta ordem de ideias, o representante da vítima confirmou
que o réu, quando dos fatos, usava um pedaço de madeira “como se fosse
um torniquete”, para puxar a fiação através de um buraco no poste. Além
disso, ele ratificou que, em razão da conduta do réu, o local ficou sem
iluminação.
Cabe destacar que, antes da subtração, os fios não estavam
jogados no chão, nem no lixo, ou em qualquer outro contexto que permitisse
1 Prova oral registrada no DVD que acompanha os autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504001-68.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.925 4/7 V
ao réu supor que aquelas eram coisas abandonadas. Foi preciso certo
esforço, com uso de uma espécie de “torniquete”, para removê-los do
interior do poste de iluminação, cenário totalmente incompatível com o
alegado erro de tipo.
Não bastasse, afastando qualquer dúvida, o guarda municipal
ouvido em Juízo confirmou que o acusado, ao ser surpreendido na prática
da subtração, prontamente empreendeu fuga na posse dos fios de
cobre, o que expõe que tinha consciência plena da ilicitude de sua conduta.
Não é possível se aplicar o princípio da insignificância,
posto que o denominado “furto de bagatela” seria aquele juridicamente
irrelevante, possível de ser reconhecida uma causa supra legal de exclusão
da tipicidade.
Quando o Código Penal editou o Título “Dos Crimes contra o
Patrimônio”, não estabeleceu qualquer distinção no sentido de que coisas
de pequeno ou inexpressivo valor pudessem ser livremente subtraídas.
Tanto isto é correto que a Jurisprudência somente aceita a aplicação
daquele princípio em casos e situações bastante restritas e o próprio Código
Penal já resolve a questão consignando, expressamente, que em caso de
pequeno valor existe a possibilidade de aplicação do parágrafo 2o do art.
155 do CP, desde que preenchidos seus requisitos (TACrSP, Julgados
74/226).
À guisa de ilustração, apenas, veja-se que o princípio da
insignificância poderia, em tese, como causa supra legal de exclusão da
tipicidade, ser reconhecido na forma da doutrina a seguir: “Princípio da
insignificância: É um instrumento de interpretação restritiva, por intermédio do
qual se alcança “a proposição político-criminal da necessidade de
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de
forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo direito penal” (Carlos Vico
Mañas, O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito
Penal, Saraiva, 1994, p. 58; nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de
Derecho Penal - Parte General, Buenos Aires, Ediar, 1977, p. 405). Fundamenta-
se nos princípios da intervenção mínima do direito penal e da proporcionalidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504001-68.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.925 5/7 V
pena em relação à gravidade do rime. Ex.: a pessoa que furta uma fivela de plástico
de uma loja de departamentos” (g.n.)” (in “Código Penal Comentado”, Celso
Delmanto e outros, 5a edição, 2000, Edição Renovar, p. 19).
Ademais, o bem tratado nos autos era de propriedade da
Prefeitura Municipal de Santos, além do que a sua subtração causou
prejuízo aos usuários do serviço público de iluminação, assim, pela
relevância do bem jurídico afetado, para além da dimensão estritamente
patrimonial, descabido considerar insignificante a conduta.
Por outro lado, é importante enfatizar que o réu é
reincidente, o que revela certa dedicação às atividades criminosas,
impedindo o reconhecimento da incidência, sobre a conduta, do princípio da
insignificância. A absolvição por atipicidade apagaria todas as
consequências penais do fato criminoso, o que só serviria de estímulo para
que praticasse mais infrações.
Esta interpretação está em harmonia com a posição das
Cortes Superiores: “Além de o valor dos bens subtraídos não poder ser
considerado ínfimo - R$ 113,00 (cento e treze reais) -, o recorrido possui várias
condenações criminais transitadas em julgado. Dessa forma, mostra-se inviável a
aplicação do princípio da insignificância, pois as particularidades acima
registradas denotam a maior reprovabilidade da conduta, devendo, portanto, ser
sopesadas para fins de aplicação ou não da referida benesse” (STJ, AgRg no
AREsp 594.224/MS, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme, Quinta
Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).
Certa a condenação, as penas foram dosadas sofrendo
único aumento, na segunda fase da dosimetria, de 1/6, provocado pela
reincidência (fls. 48/50
condenação por anterior delito de tráfico de
entorpecentes transitada em julgado em 16/05/2018).
Além da reincidência, impõe-se a consideração da atenuante
da confissão, pois o réu afirmou ter tomado posse dos fios de iluminação
pública, admitindo em certa medida a imputação, o que ajudou a
apaziguar eventuais dúvidas quanto à autoria do delito.
Sobre o presente tema, confira-se: “A jurisprudência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504001-68.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.925 6/7 V
Superior Tribunal de Justiça admite que mesmo quando o autor confessa a autoria
do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade - a
chamada confissão qualificada -, deve incidir a atenuante descrita no artigo 65,
inciso III, alínea "d", do Código Penal. Assim, tendo o acusado confessado o crime,
mostra-se irrelevante ter agregado ao fato criminoso a tese do erro de tipo, sendo,
portanto, devido o reconhecimento da referida atenuante” (STJ, AgRg no REsp
1408248/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
08/02/2018, DJe 19/02/2018).
E para remediar o conflito entre a confissão e a reincidência,
sendo a última fundada em única condenação, deve ocorrer a integral
compensação entre as circunstâncias. Assim em função do art. 67 do CP,
que determina como preponderantes, em meio às agravantes e atenuantes
legais, a reincidência e os fatores relacionados à personalidade do infrator,
valorada como positiva em caso de confissão.
A propósito: “No julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o
entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível,
na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". Tratando-se de paciente que registra
apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos. Deve ser
procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da recidiva, pois os demais títulos condenatórios do réu foram valorados
como maus antecedentes, remanescendo apenas uma condenação a ser sopesada
como reincidência, devendo, portanto, a pena permanecer inalterada na etapa
intermediária do cálculo dosimétrico” (STJ, HC 521.617/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).
Realizada a total compensação entre reincidência e
confissão, as penas, em seus números finais, totalizam 01 ano de reclusão
e 10 dias-multa, no piso.
O regime inicial semiaberto fica mantido, com fundamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504001-68.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.925 7/7 V
na reincidência e na quantidade de pena corporal, nos termos da Súmula
no 269 do C. STJ. Pela reincidência, incabível a substituição da pena
corporal, como dispõe o art. 44, I, do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto
por IZAQUE SILVA SANTOS para reduzir suas penas a 01 ano de
reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator